Tribunal: STF
Processo: ARE 1489714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO APRENDIZ. SUPRESSÃO POSTERIOR DO CÔMPUTO DE TAL PERÍODO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 492, CAPUT, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS QUE ENCONTRA LIMITAÇÃO TEMPORAL NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. LEI ESTADUAL Nº 3.870/2002 E LEI Nº 5.427/2009. REVISÃO DO ATO QUE SE DEU POSTERIORMENTE AO ESGOTAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE SE OPEROU NA ESPÉCIE. SUPRESSÃO DESCABIDA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ALUNO APRENDIZ JUNTO A COLÉGIO ESTADUAL, EM CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ENUNCIADO Nº 96 DA SÚMULA DO TCU. ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE EMBORA POSSA ANULAR E REVOGAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, DEVE GARANTIR AO ADMINISTRADO A POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR PREVIAMENTE, NA FORMA DO ART. 51, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 5.427/2009. AUTOTUTELA EXERCIDA PELO ESTADO QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE APLICADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE, PORÉM, DEVEM SER FIXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. PEQUENO REPARO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão é que se mantenha o tempo de aluno aprendiz anteriormente averbado nos assentamentos funcionais do Autor, pretendendo-se com isso a abstenção do Réu de rever ato administrativo perfeito apenas com base em um novo entendimento, após já superado o prazo decadencial de cinco anos.



    Com efeito, depreende-se que o Autor, na qualidade de policial militar do Estado do Rio de Janeiro, teve o seu direito à averbação do tempo de serviço prestado na condição de aluno aprendiz reconhecido pela Administração Pública, conforme Boletim n° 047 de 16/03/2010. Confira-se (index 000012):



    (...)



    Consta no aludido Boletim que o Autor estudou o Curso Técnico em Contabilidade no Colégio Estadual Casimiro de Abreu, pelos períodos de 12/02/1995 a 20/12/1995, de 04/02/1996 a 18/12/1996 e de 11/02/1997 a 19/12/1997, totalizando 02 anos, 06 meses e 14 dias, os quais foram computados em sua ficha funcional.



    Por outro lado, observa-se que o cômputo de tal tempo de serviço foi suprimido no ano de 2018 (Boletim da PM n° 081 de 17/07/2018, index 000014 e Ofício PMERJ de index 000062), consoante alegado pelo Autor, sendo a presente demanda ajuizada em 14/12/2020 (index 000002).



    Vale ressaltar que o exercício de direito subjetivo contra a Administração Pública é prescritível e, quando o conflito se relaciona com o fundo de direito, o prazo é de 05 (cinco) anos, contados do fato que lhe deu origem, conforme previsão contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, in verbis:



    (...)



    De acordo com o princípio da actio nata, o termo a quo da prescrição surge com a efetiva lesão ao direito tutelado, pois é nesse momento que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo acaso resistida, nos exatos termos do artigo 189 do Código Civil.



    Na hipótese em exame, constata-se que a pretensão do Autor nasceu com a supressão da vantagem pela Administração, o que ocorreu no ano de 2018, conforme informado na inicial e corroborado pelo Réu em sua resposta, sendo a ação ajuizada em 2020, de modo que não decorrido o prazo prescricional de cinco anos.



    Noutro prisma, vislumbra-se que a Administração Pública possui a faculdade de rever e anular os seus próprios atos, no exercício da autotutela e na estrita observância dos princípios contidos no art. 37 da Constituição Federal, nos termos das Súmulas nº 346 e 473 do E. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Entretanto, a decadência do exercício do poder de autotutela pelo Estado do Rio de Janeiro se operou in casu, eis que o ato administrativo que permitiu a averbação foi editado em 16/03/2010 (index 000012) e a sua anulação ocorreu em 2018, quando já ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos.



    De mais a mais, não se pode olvidar que a autotutela exercida pelo Estado deve respeitar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do direito adquirido, assegurando-se a oportunidade de manifestação prévia da parte prejudicada pela anulação ou revogação de ato eivado de vício de legalidade, consoante dispõe o art. 51 da Lei Estadual nº 5.427/2009. Veja-se:



    (...)



    Nesse contexto, deve ser observado que o Estado do Rio de Janeiro sequer faz referência ao processo administrativo que teria revogado ou anulado o ato que reconheceu o direito do Autor, tampouco restou demonstrado que fora oportunizado ao servidor militar manifestarse previamente sobre a anulação que seria efetivada.



    Assim, o Réu não demonstrou que tenha deflagrado processo administrativo prévio, o que viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Noutro giro, ainda que fosse possível ao Estado do Rio de Janeiro rever o tempo de serviço do Autor, tal redução não merece prosperar.



    Como já dito, restou comprovado no Boletim da PM nº 047 de 16/03/2010 que o Autor exerceu a atividade de aluno aprendiz em Curso Técnico em Contabilidade junto ao Colégio Estadual Casimiro de Abreu, cumprindo as exigências do Enunciado nº 96 da Súmula do TCU.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente